Tribunal: TJBA
Processo: 8000669-93.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000669-93.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: REINALDO LAPA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL, ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR NÃO APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. DESNECESSIDADE. TEMA 1198/STJ. OUTRAS POSSIBILIDADES DE PROVA DA IDONEIDADE DA AÇÃO. PRIMAZIA DO MÉRITO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, em razão da não apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a não apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade, em ação com suspeita de litigância predatória, é motivo suficiente para a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1198/STJ admite que o juiz exija a apresentação de "documentos capazes de lastrear minimamente as pretensões deduzidas em juízo, como procuração atualizada, declaração de pobreza e de residência, cópias do contrato e dos extratos bancários", não se limitando à procuração com firma reconhecida. Logo, é possível a adoção de outras medidas para verificar a idoneidade da ação.

4. A extinção do feito baseada unicamente na ausência de procuração com firma reconhecida é incompatível com a primazia do mérito (art. 4º, CPC), especialmente por não ser documento essencial ao ajuizamento da ação, já que não há no ordenamento jurídico obrigatoriedade de reconhecimento de firma de procuração em cartório (art. 105, CPC, e art. 5º, § 2º, Lei 8.906/94). Precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito na origem, dispensada a exigência de procuração com firma reconhecida.

Tese de julgamento: "É desnecessária a apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade para o ajuizamento de ação declaratória, sendo possível a adoção de outras medidas previstas no Tema 1198/STJ pelo juiz para verificar a idoneidade da ação em caso de suspeita de litigância predatória".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 105, 330, I, 485, I; Lei nº 8.906/94, art. 5º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1198; STJ, AgInt no AREsp 1878587/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 29/11/2021; TJ-GO, AI 5068544-90.2023.8.09.0011, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, 5ª Câmara Cível; TJ-SP, AC 1004102-45.2021.8.26.0541, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 12/01/2023; TJ-BA, Apelação 8014459-13.2024.8.05.0001, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 06/07/2024; TJ_BA, Apelação 8123311-68.2023.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, pub. 02/04/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000669-93.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante REINALDO LAPA DOS SANTOS e como apelada BANCO MASTER S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, EM DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .